Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713462-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BEZERRA BORGES, ELIO JUSTINO DA COSTA AGRAVADO: MARIA MARCIA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIO JUSTINO DA COSTA E PATRÍCIA BEZERRA BORGES contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença de no 0700166-72.2021.8.07.0005, instaurada por MARIA MARCIA FERNANDES DA SILVA, que intimou a parte autora para comprovar obrigação de fazer anteriormente imposta, sob pena de majoração da multa já fixada. Nas razões recursais, em breve síntese, os agravantes defendem que a ação originária, por eles ajuizada em face da agravada e outros réus, foi julgada parcialmente procedente para reconhecer que a posse dos réus sobre o terreno está limitada à fração de 40 m2, podendo servirem-se do corredor lateral apenas para passagem à via pública. Defendem ser inapropriado que a ré instaure a fase de cumprimento de sentença, em que objetivaria inverter o julgamento já transcorrido em julgado, e acrescentam que a obrigação imposta pelo Juízo a quo, sem prévia oitiva dos autores da demanda, para que estes fechem o acesso que abriram na sua parcela do terreno, sob pena de multa, viola a coisa julgada. Ao final, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para que seja mantida a abertura lateral no corredor e excluída a multa aplicada. Sem preparo por serem beneficiários da justiça gratuita (ID 83886293 dos autos de referência). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente agravo de instrumento mostra-se manifestamente inadmissível por impugnar ato judicial sem cunho decisório com a pretensão, em verdade, de reformar decisão que já precluiu. O ato judicial objeto do recurso refere-se a mero despacho que confere à parte exequente prazo para comprovação da obrigação de fazer impostas aos executados em decisão pretérita, nos termos transcritos (ID 191016563 dos autos de referência): “No ID n. 186083429 os exequentes noticiam a interposição de AGI em face da decisão de ID n. 184353726. No ID n. 189295597 foi anexado acórdão do TJDFT, que não conheceu do AGI interposto. Assim, a demanda deverá prosseguir, nos termos da decisão de ID n. 177693362 e 182018426. A parte autora noticiou no ID n. 186218820 o descumprimento da obrigação de fazer. Intime-se os exequentes para comprovarem o cumprimento da obrigação de fazer determinada nas decisões de ID n. 177693362 e 182018426, no prazo de 15 dias, sob pena da majoração da multa diária para R$ 1.000,00. No mesmo prazo, intime-se a exequente fundamentar o pedido de troca da fechadura do portão constante no item "b" da petição de ID n. 186218820.” A vasta argumentação dos recorrentes a respeito de suposta violação à coisa julgada com a obrigação que lhes foi imposta em fase de cumprimento de sentença, para que fosse fechado o acesso da sua residência para o corredor de passagem utilizado pelos agravados para acesso à via pública, impugna os fundamentos da decisão de ID 177693362 dos autos de referência, em que foi de fato determinada tal conduta, conforme se verifica do trecho que a seguir se transcreve: “(...) Determino que os requeridos promovam o fechamento da passagem aberta no corredor, indicada no vídeo de ID n. 176594469, por meio de construção de alvenaria (tijolos, blocos, placas de concreto) ou construção que o valha, como era o muro na fotografia de ID n. 157209638 - Pág. 2, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. Para o adequado cumprimento da obrigação de fazer, não será admitido o fechamento da passagem de forma improvisada, por meio de portas, tábuas de madeira, madeirite, tapumes ou de qualquer outro material que não seja alvenaria.(...)” Ocorre que aludida decisão interlocutória foi proferida em 09/11/2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 13/11/2023 (ID 177971109), sem que a parte interessada tenha interposto oportunamente o recurso adequado, de modo que se operou o trânsito em julgado e a consequente preclusão, o que impossibilita nova decisão sobre a questão. Nesse quadro, considerando-se que as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo de reformar decisão diversa da qual se recorre, reiterando matéria que já precluiu, e que o ato judicial impugnado não contém conteúdo decisório a ser reformado, o agravo de instrumento é inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora